Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-07.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR SUSCITADA PELA AUTORA. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. REJEITADA. APELO DA EMPRESA RÉ. CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE. RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXCLUSÃO DA AUTORA DO QUADRO DE ALUNOS. INDEVIDA. APLICAÇÃO DA LEI No 9.870/1999. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA ARTIGO 85, §8o-A, DO CPC.
1. Não há que se falar em desentranhamento da contestação, uma vez que ela pode ser considerada, inclusive, para elidir a presunção de veracidade decorrente da revelia.
2. Aplica-se ao ensino profissionalizante toda a legislação atinente à educação regular, sendo vedada, portanto, a retenção de documentos em razão da inadimplência, nos termos do que dispõe o artigo 6o da Lei no 9.870/99.
3. Observa-se que a instituição de ensino não pode aplicar qualquer penalidade pedagógica por motivo de inadimplemento, podendo haver o desligamento do aluno somente ao final do módulo inscrito.
4. O mero inadimplemento contratual não é motivo hábil, por si só, a ensejar o dever de responsabilização por danos morais, mormente quando a outra parte já se encontrava inadimplente, como no caso vertente.
5. Nos termos do artigo 85, §8o-A, do CPC, “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”
6. Recursos conhecidos. Preliminar suscitada pela autora rejeitada. Apelo da ré não provido. Apelo da autora parcialmente provido.